Tribunal: TJDFT
Processo: 0701375-36.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO IRREGULAR (DE FATO). INSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONTRIBUIÇÕES MENSAIS (RATEIO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO). LEGALIDADE. FILIAÇÃO. DESNECESSIDADE. PERDA DO DESCONTO DE PONTUALIDADE. MULTA DE 2%. “BIS IN IDEM”. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O condomínio irregular, organizado sob a forma de associação, tem legitimidade para instituir e cobrar as contribuições necessárias para a manutenção e conservação da área que foram instituídas em assembleia.

2. Comprovado que réu é possuidor do imóvel, não importa se integra a associação, pois está obrigado a pagar os valores estipulados, sob pena de enriquecimento sem causa.

3. O desconto de pontualidade não se confunde com a multa moratória, tratando-se de uma forma de incentivar aqueles que pagam suas dívidas em dia e desencorajar a inadimplência, que, no caso, atinge a todos os moradores.

4. A incidência da multa (2% a.m) sobre o valor da contribuição condominial/associativa sem o desconto de pontualidade não importa bis in idem porque possuem natureza jurídica distinta.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida íntegra.